Tribunal: TJMT
Processo: 1044969-06.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044969-06.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS MORAES DOS SANTOS - CPF: 698.569.401-25 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DECISÃO VÁLIDA DE INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INEXIGIBILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAÇÃO À ORDEM PROCESSUAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de recolhimento das custas iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo por ausência de recolhimento de custas sem prévia decisão válida acerca do pedido de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A exigência de recolhimento de custas pressupõe decisão válida e eficaz que afaste o direito à gratuidade da justiça.

A extinção do processo fundada na ausência de recolhimento de custas, sem prévia apreciação do pedido de gratuidade, baseia-se em pressuposto jurídico inexistente.

A inobservância da ordem processual adequada, com supressão da análise da gratuidade, configura
error
in procedendo.

A regularidade do processo exige a prévia definição acerca do direito à gratuidade como condição para eventual exigência de custas.

A exigência de preparo recursal é incompatível quando a controvérsia recursal versa sobre o próprio direito à gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A exigência de custas processuais depende de decisão válida que indefira a gratuidade da justiça. 2. É nula a sentença que extingue o processo por ausência de custas sem prévia apreciação do pedido de justiça gratuita. 3. A ausência de análise da hipossuficiência configura
error
in procedendo e impõe a anulação do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 290, 321, parágrafo único, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2.053.571/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.05.2023; STJ,
AgRg
no
EREsp
no 1.222.355/MG.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto

por
JEAN CARLOS MORAES DOS SANTOS

cont
ra
sentença proferida
pel
a

MM.
a Juíza de Direito da
4
a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/
MT,
que
,
nos autos d
a
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais

interposta em desfavor de
BANCO VOLKSWAGEN S/A
,
indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo
,
sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, 290 e 485, inciso IV, do
CPC,
em razão da ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que a extinção do processo se deu de forma prematura e excessivamente formalista, violando os princípios da primazia do julgamento do mérito e do acesso à justiça.

Alega que sua impossibilidade de recolher as custas, ainda que parceladas, decorre de sua condição de hipossuficiência, a qual não foi devidamente analisada pelo juízo de origem.

Defende que a ausência de comprovação documental não afasta, por si só, a presunção de veracidade da declaração de pobreza, bem como que deveria ter sido oportunizada nova chance para regularização da situação processual.

Salienta
, ainda, a necessidade de reanálise do pedido de justiça gratuita ou, subsidiariamente, de concessão de prazo para comprovação da hipossuficiência ou regularização do pagamento das custas.

Com essas considerações, requer o

provimento do recurso para reformar a sentença
, a fim de afastar a extinção do feito e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com nova oportunidade de apreciação do pedido de justiça gratuita ou regularização das custas processuais, além da concessão do benefício da gratuidade em sede recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 348819957).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
JEAN CARLOS MORAES DOS SANTOS

ajuizou

Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais

em desfavor de
BANCO VOLKSWAGEN S/A
requerendo, inicialmente,
a concessão dos benefícios da justiça gratuita
.

O Juízo de origem, em decisão interlocutória, indeferiu de plano o pedido de gratuidade da justiça
(ID. 348819942)
, mas autorizou o parcelamento das custas processuais. Em razão disso, o autor interpôs
A
gravo de
I
nstrumento(no1024204-40.2025.8.11.0000)visando à reforma do indeferimento da benesse.

O referido recurso
foi provido para anular a referida decisão, determinando-se o retorno dos autos à origem, a fim de oportunizar ao
autor
a juntada de documentos aptos à comprovação de sua alegada
hipossuficiência financeira, com posterior reapreciação do pedido pelo juízo singular.

Em cumprimento ao acórdão proferido no agravo,
o autor foi intimado
para apresentação de documentos, ocasião em que formulou pedido de prorrogação de prazo.

Após, sobreveio sentença
de indeferimento da petição inicial,
com extinção

d
o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de recolhimento das custas
,
in
verbis
:

“(...)
Em decisão proferida no dia 17.10.2025, este Juízo determinou a intimação da parte autora para em 15 dias, comprovar, documentalmente, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita.

Contudo, mesmo intimada, decorreu o prazo sem que a parte autora recolhesse as custas devidas e/ou apresentasse qualquer manifestação.

É o breve relatório. Decido.

Inicialmente, sabe-se que cabe à parte cumprir as determinações do juízo acerca da regularidade da petição inicial e dos documentos que a acompanham.

No caso dos autos, em que pese a negativa da gratuidade da justiça por este Juízo, no mesmo ato, sob o prisma da razoabilidade, foi possibilitado ao autor o parcelamento das custas em 06 (seis) parcelas mensais, a fim de dar continuidade ao regular andamento do processo.

Contudo, o autor simplesmente não deu continuidade ao pagamento parcelado das custas processuais, o que justifica o indeferimento da inicial e consequente extinção do processo.

(...)

Diante disso, tendo em vista que o autor se desincumbiu da sua obrigação, com fundamento no art. 321, par. único, do CPC,
indefiro a petição inicial
e, por consequência, determino o cancelamento na distribuição (art. 290 do CPC).

Deixo de fixar honorários sucumbenciais
, vez que a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos artigos 290 e 485, IV, do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais
(
Resp
2.053. 571/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 16.05.2023).

Decorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, determino o arquivamento dos autos com as baixas, anotações e comunicações necessárias
.”

Cinge-se à controvérsia
à validade da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de recolhimento das custas processuais, após suposto indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Todavia, conforme se extrai do conjunto fático-processual, a decisão de ID
.
348819942 que havia indeferido a gratuidade da justiça e facultado o parcelamento das custas, foi expressamente
anulada
por este Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1024204-40.2025.8.11.0000, com determinação de retorno dos autos à origem para que fosse oportunizada à parte autora a juntada de documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira,
seguindo-se nova apreciação do pedido pelo juízo singular.

Nesse contexto, uma vez desconstituída a decisão que indeferira a justiça gratuita, restou afastado todo o suporte jurídico que poderia legitimar a exigência de recolhimento das custas processuais, bem como eventual parcelamento anteriormente deferido.

Não obstante, após a baixa dos autos, verifica-se que a parte autora foi intimada para apresentação de documentos, tendo

requerido a prorrogação do prazo para tal finalidade. Ocorre que o juízo de origem, sem apreciar o pedido de dilação temporal e, sobretudo,
sem proferir nova decisão acerca do pedido de justiça gratuita
, proferiu sentença extinguindo o feito por ausência de recolhimento das custas.

Tal proceder revela inequívoco
error
in procedendo
, porquanto a extinção do processo foi lastreada em pressuposto inexistente, qual seja, o indeferimento válido da gratuidade da justiça.

Com efeito, inexistindo decisão vigente que indeferisse o benefício da justiça gratuita, não poderia o
M
agistrado exigir o recolhimento das
custas processuais como condição de prosseguimento do feito, tampouco extinguir o processo por sua ausência.

Além disso, a conduta adotada pelo juízo singular afronta diretamente a determinação emanada deste Tribunal no julgamento do
A
gravo de
I
nstrumento, que expressamente consignou a necessidade de oportunizar à parte a comprovação de sua hipossuficiência e
posterior reapreciação do pedido.

Diante disso, impõe-se a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem
e,
uma vez já oportunizada à parte autora a juntada de documentos destinados à comprovação de sua alegada hipossuficiência financeira, tendo decorrido o prazo assinalado sem nova manifestação eficaz, deverá o juízo de origem proceder à
reapreciação do pedido de justiça gratuita com base nos elementos já constantes dos autos
,

Somente após tal análise, e na hipótese de eventual indeferimento do benefício, poderá o
M
agistrado determinar o recolhimento das custas processuais, facultando, se for o caso, o parcelamento do valor, nos termos da legislação processual vigente.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso de apelação para
anular a sentença
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, nos termos acima delineados.

Ao
DEJAUX– Departamento Judiciário Auxiliar
, registre-se que,
excepcionalmente no presente caso
, entendo que o preparo recursal não é exigível, posto que a controvérsia devolvida a esta instância decorre precisamente do descumprimento de decisão judicial que determinou a prévia intimação da parte autora para comprovação de sua alegada hipossuficiência financeira, permanecendo, portanto, pendente de apreciação pelo juízo de origem o próprio pedido de gratuidade da justiça.

Nessas circunstâncias, mostra-se desarrazoado exigir o recolhimento prévio das custas recursais para viabilizar o exame de recurso cuja discussão versa justamente sobre a possibilidade de dispensa desse encargo, razão pela qual aplico, por analogia, o entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça no
AgRg
no
EREsp
no 1.222.355/MG, segundo o qual é incabível a exigência de preparo quando o objeto do recurso consiste exatamente na análise do direito da parte ao benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026